Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-02.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600550-02.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600550-
02.2024.6.16.0114, que julgou procedente representação para reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral veiculada pelo representado Marcos Berta, por meio do URL não informada à
Justiça Eleitoral, e aplicou-lhe a multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-B, §
5º, da 9.504/97. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no art.
art. 77, caput, da Lei Complementar n. 75/93 c/c art.36 e seu § 3º da Lei n. 9.504/1997 e na
Resolução nº.23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, em face de Marcos Berta. Alegou o
Representante que o Representado estaria realizando propaganda eleitoral em colaboração com o
perfil da rede social Instagram (@Ryan.berta), sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS BERTA (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160848
24/10/2024
21:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44160848 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.267

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600550-02.2024.6.16.0114 – Medianeira –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCOS BERTA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET.
USO
DE
FERRAMENTA
"COLLAB" NO INSTAGRAM. PERFIL NÃO
COMUNICADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
AFASTAMENTO
DE
MULTA.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que
aplicou multa de R$ 5.000,00 por suposta propaganda
eleitoral irregular em rede social sem a devida
comunicação prévia à Justiça Eleitoral do perfil que fez
uso da ferramenta "collab" no Instagram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
veiculação de propaganda eleitoral via ferramenta

Num. 44160848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
"collab" em perfil de pessoa natural não registrado
configura infração à legislação eleitoral; (ii) estabelecer
se há obrigatoriedade de informar à Justiça Eleitoral o
perfil
colaborador
utilizado
na
divulgação
de
propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige a comunicação dos
endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, conforme o art. 57-B, I e IV, da Lei nº
9.504/97, e o art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
porém há exceção para perfis de pessoas naturais.
4. O perfil "Ryan._berta" não é de responsabilidade do
candidato, pertence a uma pessoa natural e, portanto,
não está sujeito à obrigatoriedade de comunicação à
Justiça Eleitoral.
5. A ferramenta "collab" no Instagram requer
consentimento mútuo para que a publicação seja
compartilhada entre os perfis, mas isso não altera o fato
de que o perfil colaborador, sendo de pessoa natural,
está isento da obrigação legal de registro.
6. A sentença de primeiro grau deve ser reformada,
uma vez que a multa aplicada não encontra respaldo na
legislação, dado que o perfil colaborador enquadra-se
na ressalva legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Perfis de pessoas naturais que colaboram na
veiculação de propaganda eleitoral via redes sociais
não precisam ser comunicados à Justiça Eleitoral.
2. O uso da ferramenta "collab" no Instagram por perfis
de pessoas naturais não configura irregularidade

Num. 44160848 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-B, I e IV; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §
1º, I e II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Berta contra a sentença do
Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR, que julgou procedente a
representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de suposta
divulgação de propaganda eleitoral em rede social sem a prévia comunicação à
Justiça Eleitoral.
Em suas razões recursais (id. 44118582), o recorrente alega ter utilizado a
ferramenta 'collab' no Instagram para realizar publicações colaborativas com o
perfil de seu filho, Ryan Berta, e sustenta que essa prática não viola a legislação
eleitoral, uma vez que sua rede social já havia sido informada no registro de
candidatura.
Afirma que o uso da ferramenta 'collab' não configura a utilização de uma rede

Num. 44160848 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
social diversa, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser imputada.
Alega ainda que a ferramenta 'collab', introduzida no Instagram em 2023, permite
que vários perfis apareçam como coautores de uma mesma publicação, e que não
há obrigação legal de informar o perfil colaborador à Justiça Eleitoral, uma vez
que trata-se de perfil de pessoa natural.
Defende, por fim, que o uso dessa ferramenta é análogo ao compartilhamento de
publicações por pessoas naturais, o que é permitido pela legislação eleitoral.
O recorrente requer a reforma da sentença, argumentando que a condenação ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 é indevida, uma vez que não houve
propaganda eleitoral irregular.
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões (id. 44118586), defende
que o recorrente realizou propaganda eleitoral em colaboração com o perfil
"Ryan._berta", sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, o que configura
violação ao artigo 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta que o uso da ferramenta "collab" ampliou o alcance das publicações de
campanha, o que exige o cumprimento das normas eleitorais relativas à
divulgação de endereços eletrônicos utilizados para propaganda.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44131458), opinando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da
sentença que aplicou a multa, uma vez que ficou comprovada a irregularidade na
veiculação da propaganda eleitoral.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 04/10/2024 (certidão

Num. 44160848 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
id. 44118528) e o recurso foi protocolado em 05/10/2024 (id. 44118582), sendo,
pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, o recurso interposto pelos representados merece conhecimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.
No caso dos autos, a controvérsia gira em torno de se definir se a regularidade da
veiculação de propaganda eleitoral pelo recorrente no Instagram, em colaboração
com o perfil 'Ryan._berta', exigia a prévia comunicação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os
candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e
IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

Num. 44160848 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de
responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda
tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados
à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso
de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,

Num. 44160848 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos, de sua responsabilidade, que serão utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.
No entanto, essa obrigatoriedade não se estende a páginas ou canais mantidos por
pessoas naturais, conforme ressalvado pelo artigo. Assim, no caso de iniciativas
pessoais, realizadas por indivíduos e não por candidatos ou partidos, não há a
exigência de comunicação dos referidos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
No presente caso, ficou incontroversa a veiculação de propaganda eleitoral por
meio de uma publicação realizada por meio de uma colaboração, chamada
collab, entre o perfil do candidato, previamente informado à Justiça Eleitoral, e o
perfil “Ryan._berta” na rede social Instagram.
Uma 'publicação em colaboração' ocorre quando o conteúdo é exibido como
sendo compartilhado por ambos os perfis, o que significa que todos os
participantes devem consentir com a associação e a visibilidade pública dessa
colaboração. Assim, apenas após a aceitação pelo perfil convidado é que a
postagem é exibida simultaneamente nos perfis dos participantes, sendo ambos
identificados como responsáveis pela publicação.
Esse mecanismo exige o consentimento mútuo para que o conteúdo seja exibido
de forma conjunta, garantindo que cada perfil tenha controle sobre sua
participação e visibilidade na publicação.
O perfil cujo endereço não foi informado à Justiça Eleitoral pertence a Ryan
Berta, filho do recorrente, não tendo o Ministério Público Eleitoral logrado

Num. 44160848 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22
demonstrar que o candidato é o responsável pela administração do perfil.
Nesse contexto, não há como sustentar que o perfil deveria ter sido previamente
informado, pois não era de responsabilidade do recorrente e nele houve apenas o
compartilhamento da propaganda eleitoral, ainda que em colaboração com o
perfil do candidato.
Segundo o raciocínio empregado pelo magistrado origem, seria exigível que os
candidatos informassem previamente os endereços eletrônicos de todos os perfis
nos quais a propaganda por ele publicada fosse compartilhada, o que não seria
factível e nem estaria em consonância com o objetivo da norma em comento.
Dessa forma, conclui-se que a publicação foi apenas compartilhada por Ryan
Berta e que seu perfil enquadra-se na ressalva do § 1º, por tratar-se de perfil de
pessoa natural, o que retira a necessidade de prévia informação do endereço à
Justiça Eleitoral e impede a aplicação da sanção pretendida, devendo a sentença
ser reformada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente a representação
e afastando a multa aplicada.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44160848 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421002830900000043110306
Número do documento: 24102421002830900000043110306
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:58:22

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600550-02.2024.6.16.0114 - Medianeira -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MARCOS BERTA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024